Tribunal: TJMT
Processo: 0018836-14.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018836-14.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA DINIZ - CPF: 037.549.061-27 (APELANTE), ROSA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 770.371.381-34 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO ALTERNATIVO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA – FATOS AUTÔNOMOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo já que, em regra, não são cometidos perante testemunhas. Precedentes.

Para aplicação do princípio da consunção, uma conduta que configura uma infração penal deve ser meio, necessário ou não, para o cometimento de outro delito, caso em que aquela conduta não será punida, pois consumida pelo segundo crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018836-14.2016.8.11.0055

APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, que
julgou procedente
a inicial acusatória e condenou o apelante
Adilson da Silva Diniz
à pena de
24 (vinte e quatro) dias de prisão simples
, pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, inscrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e à pena de
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, pela prática do crime de
ameaça
, inscrito no art. 147, do Código Penal, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Denúncia
: narra que
“na data de
04/01/2016
, por volta das 10h00, na residência particular [...] o denunciado
ADILSON DA SILVA DINIZ
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, com consciência e vontade,
perpetrou vias de fato contra a vítima Rosa Maria de Almeida, sua genitora
[...] nas mesmas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o denunciado
ADILSON DA SILVA DINIZ
, prevalecendo das relações domésticas e familiares, consciência e vontade,
ameaçou a vítima Rosa Maria de Almeida, sua genitora, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave
”
(id. 62459009).

Conforme o termo de representação, a vítima manifestou o desejo de representar o apelante criminalmente (id. 62464113).

A inicial acusatória foi
recebida
em
15 de dezembro de 2017
(id. 62464120).

O apelante foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (id. 62464127).

Audiência de instrução
: realizada no dia
07 de fevereiro de 2019
. Na ocasião foi inquirida a vítima
Rosa Maria de Almeida
e a testemunha comum
Elizabeth da Silva Ferreira de Brito
. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do apelante (id. 62464145).

Sentença
: prolatada em
08 de novembro de 2019
, julgou a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante pela prática de
vias de fato
e
ameaça
. Foi
concedido
o direito de o apelante
recorrer em liberdade
(id. 62464951).

Recurso de apelação
: interposto pela defesa, pugna seja o apelante absolvido de ambas as condutas, porquanto aduz que inexistem elementos suficientes para subsidiar o édito condenatório prolatado. Subsidiariamente, requer seja o crime de ameaça absorvido pela contravenção penal de vias de fato.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 78506983).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Siger Tutiya
, suscita, preliminarmente, a ocorrência de
inovação recursal
, eis que o apelante questiona matéria não apresentada ao juízo singular, o que impede o conhecimento da pretensão recursal.

Se superada a preliminar, o parecer opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 21 do Decreto Lei no 3688/41 e Artigo 147 do Código Penal c/c Lei no 11.340/2006 –
01. Preliminar de inovação recursal
– Acolhimento – O apelante trouxe apenas nas razões recursais as teses de absolvição e absorção do crime de ameaça pela contravenção penal – Matérias não analisadas pelo juízo a quo -
02 . Mérito
- Pleito de absolvição por ausência de provas seguras para condenação do apelante tanto pelo crime de ameaça quanto pela contravenção penal – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas –– É irrelevante se o agente pretende ou não concretizar as ameaças, sendo suficiente que provoque temor na vítima – Outrossim a tanto o crime de ameaça quanto a contravenção penal restam comprovados pela palavra da vítima que assume fundamental importância nos crimes cometidos na clandestinidade - Palavra da vítima aliada aos outros elementos de convicção
03 . Pleito de absorção do crime pela contravenção penal
– Impossibilidade – Crime não pode ser absorvido por contravenção – Além disso, não há nada nos autos que aponte que o crime de ameaça serviu como meio normal de preparação ou de execução para que a contravenção penal de vias de fato ocorresse -
PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
(id. 79110979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON DA SILVA DINIZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O
(PRELIMINAR DA PGJ – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Procuradoria de Justiça
sustenta o
não conhecimento
do apelo, ao argumento de que
“o apelante não pleiteou absolvição, tampouco requereu a absorção do crime de ameaça pela contravenção penal vias de fato, sendo apenas neste recurso levantadas tais teses”
(id. 79110979).

Nada obstante, é cediço que o Tribunal pode enfrentar todas as questões apresentadas para a resolução da lide, ainda que não decididas em primeiro grau, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

“O recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de cognição permite que o tribunal ad quem examine, com profundidade, todo o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria dos autos e permite a reapreciação de fatos e de provas.”
(AgRg no HC n. 394.706/SP – Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz – 16.4.2018).

Por tal razão,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Síntese fática:

A denúncia narra que, no dia
04 de janeiro de 2016
, a vítima cuidava do apelante, que é seu filho, em razão deste ter sido alvejado por tiros, necessitando, assim, de cuidados especiais.

Na data dos fatos, a vítima deu banho no apelante e foi vesti-lo, quando esse passou a reclamar dizendo que aquela não fazia nada direito, bem como passou a xingá-la.

Diante disso, a vítima pegou um cabo de vassoura e golpeou uma vez nas pernas do apelante.

Em resposta, o apelante chutou uma cadeira contra a vítima, mas não conseguiu acertá-la. Não suficiente, o apelante pegou um objeto e arremessou contra a vítima, que a atingiu nas costas, sem, contudo, causar lesões.

Logo em seguida, o apelante teria dito que quando melhorasse de seus ferimentos, iria
“matá-la de faca”
.

Do pleito defensivo
:

Do pleito absolutório
:

De início, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Ao analisar as provas existentes nos autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial acusatória foram ratificados em juízo pelos depoimentos prestados pela vítima
Rosa Maria de Almeida
e pela testemunha
Elizabeth da Silva Ferreira de Brito
.

Perante a autoridade policial, a vítima relatou o seguinte:

“[...] Que na data de hoje, por volta de 0:00 horas, na casa da declarante, esta havia dado banho em ADILSON e na hora de trocá-lo, como de costume começou a reclamar que ela não sabia fazer nada, e que tudo que fazia era mal feito; A declarante se alterou e retrucou ADILSON, e ele passou a xingá-la de “puta e vagabunda”, entre outros adjetivos pejorativos; Ela com raiva diz que pegou um cabo de vassoura e bateu uma vez nas pernas de ADILSON; Ele então com os pés empurrou uma cadeira contra ela tentando acertá-la, mas foi em vão, pois ela correu; ADILSON ainda pegou o vidro da estante e jogou nas costas da declarante e embora tenha acertado ela diz que não machucou e nem deixou marcas; Devido o ocorrido ela fechou sua casa e disse a ADILSON que não iria voltar; Segundo a declarante, ADISLON disse que ela não precisava voltar porque ele não precisava dela [...]”
(id. 62464111 – pág. 08).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou todas as informações prestadas na fase inquisitiva, vejamos:

“
Promotor
: [...] consta que nessa época ele [apelante] estava se recuperando, uma vez que havia sido alvejado por tiros e a senhora estava cuidando dele e ele começou a reclamar do que a senhora estava fazendo, se irritou ali, vocês discutiram, até que ele agrediu a senhora com um cabo de vassoura, chutou uma cadeira na direção da senhora, sem acertar a senhora, também jogou um objeto de vidro na senhora, acertando nas costas e além disso disse que quando ele melhorasse iria matar a senhora de faca, o que a senhora lembra desses fatos?

Vítima
: É, realmente falou isso mesmo, hoje fica querendo voltar para casa.

Promotor
: Tá, mas nós precisamos saber o que aconteceu lá, é normal que já se passaram aí dois anos, três anos, hoje os ânimos já não estão mais exaltados, né? Mas a gente precisa saber o que aconteceu lá naquele dia.

Vítima
: Foi isso aí mesmo.

Promotor
: Realmente ele agrediu a senhora com esse cabo de vassoura? Jogou um vidro na senhora?

Vítima
: Isso mesmo.

Promotor
: E aí disse que quando melhorasse iria matar a senhora?

Vítima
: É, isso aí ele falou.”
(id. 62464969).

A corroborar, a testemunha
Elizabeth da Silva Ferreira de Brito
contou que, embora não tenha presenciado os fatos, a vítima a procurou logo após sofrer as agressões, pedindo socorro. Relatou que a vítima narrou os fatos para ela, dizendo que o apelante havia jogado objetos contra ela e que essa aparentava estar muito nervosa.

Por sua vez, em seu interrogatório perante a autoridade judicial, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que, nos dias dos fatos, estava impossibilitado e, por esse motivo, a vítima estava cuidando de si. Narrou, ainda, que ficou nervoso, momento em que a vítima o agrediu com um cabo de vassoura. Contudo, negou ter tentado acertá-la com uma cadeira ou que tenha jogado objeto de vidro em suas costas ou a ameaçado.

Nada obstante, apesar da negativa delitiva do apelante, é sabido que a palavra da vítima tem especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, já que, em regra, não são cometidos perante terceiros.

A propósito:

“[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher [...]"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima
Rosa Maria de Almeida
são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Adilson da Silva Diniz
pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal.

Da absorção do delito de ameaça pelo de vias de fato
:

Subsidiariamente, o apelante requer a absorção do crime de ameaça pela contravenção penal de vias de fato.

Com efeito, para aplicação do princípio da consunção, uma conduta que configura uma infração penal deve ser meio, necessário ou não, para o cometimento de outro delito, caso em que aquela conduta não será punida, pois consumida pelo segundo crime.

Esse não é o caso dos autos.

Isso porque, a presente hipótese trata-se de delitos autônomos, com desígnios autônomos, não sendo as vias de fato o crime-meio para a prática da ameaça, ou vice e versa, embora praticados no mesmo contexto.

A propósito:

“[...] A vítima foi ameaçada de ser expulsa de casa e as vias de fato ocorreram conjuntamente.
Não há relação de dependência entre os delitos e, sendo autônomos, inaplicável a absorção
[...]”
(Apelação Crime, No 70070765730, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 08-03-2017).

Assim, não se verifica a alegada absorção, que supõe necessariamente a existência de crime-meio e crime-fim.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021